Tribunal: TJMT
Processo: 1008259-13.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008259-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), JONILCE SILVA JASCOV MANARIN LEMES - CPF: 044.885.351-51 (AGRAVANTE), J. S. JASCOV MANARIN LEMES - CNPJ: 26.473.641/0001-57 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECEBEU OS EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC – EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – DESCABIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO SEM GARANTIA DO JUÍZO – LÍCITO O CADASTRO DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo, salvo se preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 919, §1º, do CPC: requerimento do embargante, relevância da argumentação, risco de dano grave e garantia da execução.

A ausência de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente impede a atribuição do efeito suspensivo aos embargos.

É legítimo o cadastro do nome do devedor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo pendente discussão acerca do débito.

Recurso de agravo de instrumento desprovido, mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo almejado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008259-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

J. S. JASCOV MANARIN LEMES e JONILCE SILVA JASCOV MANARIN LEMES

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JONILCE SILVA JASCOV MANARIN LEMES
e
J. S. JASCOV MANARIN LEMES
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
,

lançada nos autos dos Embargos à Execução nº. 1001701-54.2025.8.11.0055
, opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que recebeu os
embargos à execução, sem efeito suspensivo e indeferiu a tutela de urgência postulada, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, os agravantes apontam que
“
a decisão inicial se fundamenta na ideia de que os requisitos estabelecidos no art. 919, §1º, do CPC não estariam devidamente cumpridos, especialmente no que diz respeito à garantia da execução. Contudo, data vênia, razão não assiste o juízo “a quo””
(sic).

Sustentam que
“a execução está baseada em um contrato cujas cláusulas são abusivas, especialmente no que tange à taxa de juros e à capitalização de juros, conforme alegado nos embargos. A legislação brasileira, em especial o Código de Defesa do Consumidor (CDC), protege o consumidor contra práticas abusivas e cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV do CDC)”
(sic).

Afiançam que “
a decisão recorrida não levou em conta esses elementos probatórios. A análise pelo agravado é exorbitante e desproporcional, configurando abuso de direito conforme os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil. Além disso, a capitalização de juros, quando não expressamente pactuada é detalhadamente explicada ao consumidor, fere o disposto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que assegura a informação clara e adequada sobre os diferentes componentes do contrato”
(sic).

Aduzem que
“o artigo 805 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a execução deve ser realizada da forma menos gravosa para o devedor. Este princípio é fundamental para garantir o equilíbrio entre o direito do credor de satisfazer seu crédito e a proteção do devedor contra medidas excessivamente onerosas. No caso em questão, a manutenção dos atos executórios sem a concessão do efeito suspensivo agrava significativamente a situação financeira dos agravantes, que já se encontra em crise financeira”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, de início requerem a concessão imediata do efeito ativo ao presente recurso, com a consequente suspensão da execução movida pela Instituição Financeira contra os agravantes.

Os agravantes são beneficiários da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 275252382.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 24/03/2025, na decisão monocrática Id. 276483865.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta na peça Id. 281563876, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por J. S. JASCOV MANARIN LEMES e JONILCE SILVA JASCOV MANARIN LEMES contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1001701-54.2025.8.11.0055, opostos contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA, recebeu os embargos sem atribuir efeito suspensivo e indeferiu a tutela de urgência, diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

Os agravantes sustentam, em suma, que a decisão atacada incorreu em equívoco ao considerar não cumpridos os requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

Alegam que o contrato que fundamenta a execução contém cláusulas abusivas relativas à taxa e capitalização de juros, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV) e aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil).

Ressaltam ainda que a capitalização de juros não expressamente pactuada viola o direito à informação clara e adequada previsto no art. 6º, III, do CDC.

Argumentam que o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, não foi observado, pois a manutenção da execução sem efeito suspensivo agrava sua situação financeira, já fragilizada. Por fim, pleiteiam a concessão do efeito suspensivo ao agravo, com a suspensão da execução, e informam serem beneficiários da justiça gratuita.

Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa a análise do recurso:

“(...)

Conforme preceitua o caput do art. 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, contudo, o parágrafo 1º do referido dispositivo legal permite, excepcionalmente, o recebimento dos embargos com efeito suspensivo, vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Assim, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos: a) requerimento da parte embargante; b) requisitos para a concessão da tutela provisória e; c) execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

No caso dos autos, verifico que
não
se encontram preenchidos os requisitos para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo, uma vez que a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente

Como é cediço, a garantia do juízo representa requisito essencial indispensável ao regular exercício do direito de o devedor oferecer embargos à execução, conforme prevê o art. 919, § 1º, do CPC.

(...)
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, observa-se que não deve prosperar.

Como cediço, em regra, os embargos à execução devem ser recebidos sem atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 919 do Código de Processo Civil, que diz: “
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.

Todavia, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo legal,
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
observados os requisitos para a concessão da tutela provisória

e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”
(grifo nosso).

Portanto, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC são requisitos para se atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO NA ORIGEM – REJEITADA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO PREJUDICA DEMANDA CONTRA CODEVEDORES – SÚMULA 581 DO STJ – CPR QUALIFICADA POR SISTEMA “BARTER” – APARENTEMENTE NÃO SUBMISSA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE CRÉDITOS – INADEQUAÇÃO NA VIA DE LIMINAR DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE EXAME PROFUNDO DA RELAÇÃO DE CREDITOS/DÉBITOS A SER ELUCIDADA EM SEARA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – POSSÍVEL COMPENSAÇÃO (ART. 368 DO CC) – JUNTADAS NOTAS FISCAIS QUE DEMONSTRAM APARENTE FORNECIMENTO DOS INSUMOS DANDO ENSEJO À EXIGIBILIDADE DA CPR EXECUTADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE EXAURIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Analisando as peças inicial e de emenda apresentadas na origem (que antecederam o indeferimento da liminar) em contraste com os argumentos recursais, observa-se que os argumentos da insurgência recursal foram substancialmente apresentados ao crivo de conhecimento e deliberação do juízo de primeiro grau. Rejeitado o argumento preliminar contrarrecursal de supressão de instância.
Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, são requisitos para se atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. A execução na origem não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, requisito essencial ao almejado efeito suspensivo, na forma da expressa redação do art. 919, § 1º do CPC.
Os próprios recorrentes admitem que são avalistas do crédito objeto da execução principal, de tal modo que, mesmo que eventualmente seja reconhecido pelo juízo da recuperação judicial que o crédito é concursal e está a ela submetido, isto não impede o seguimento da execução, isso porque há entendimento pacífico do STJ disposto na Súmula 581, no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1º, da Lei nº. 11.101/2005, ao dispor que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. Analisando a CPR objeto da execução processo número 1002252-25.2024.8.11.0037, observa-se que se trata de operação denominada “Barter”, onde o pagamento dos insumos contratados com a empresa agravada ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural, sendo que tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei nº. 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, o que deverá ser objeto de precisa deliberação na seara da própria recuperação judicial. Não há, a priori, qualquer prejudicialidade entre a execução promovida contra os embargantes e o processo de recuperação judicial. No que toca ao pedido para que seja determinado o desbloqueio de pagamento de créditos, lendo e relendo a redação do art. 919 do CPC, o qual regula a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, chega-se a lógica inferência de que a liminar nesta seara e via eleita somente determinaria, acaso presentes os requisitos necessários, a suspensão da execução, não havendo autorização processual alguma para, nos limites da via eleita de embargos à execução, promover o pretendido desbloqueio de créditos em favor dos executados, o que, ao menos a priori, a meu ver, demandaria ação autônoma adequada para que fosse vindicada outra questão que não a suspensão da execução. A análise da juridicidade da medida de bloqueio de créditos promovida pela parte agravada envolve questão bastante intrincada no que atine ao quantum de créditos/débitos recíprocos entre as partes, exame que se confunde com o próprio mérito dos embargos à execução, a ser melhor elucidado em seara de instrução, e que pode ser aparentemente legítimo à luz do instituto da compensação (art. 368 do CC). A demonstração da efetiva entrega dos insumos para a exigibilidade da CPR objeto de execução é questão que toca o próprio mérito da insurgência de embargos, sendo que, aparentemente, analisando a impugnação aos embargos à execução apresentada na origem, observa-se que foram coligidas as notas fiscais dos produtos objeto da operação, o que demonstra, a priori, a exigibilidade do título exequendo, exame que, como já assinalado, deverá ser objeto de exauriente exame na seara do deslinde do mérito dos embargos à execução. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1016716-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS INITIO LITIS. DECISÃO MANTIDA. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.
O art. 919, § 1º, do CPC prevê que a possibilidade de se atribuir aludido efeito aos embargos à execução quando presentes, concomitantemente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e
(d) garantia do juízo.
Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Recurso desprovido.”
(N.U 1003090-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022) (destaquei)

Contudo, no caso, cumpre anotar que a execução na origem não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, requisito essencial ao almejado efeito suspensivo, na forma da expressa redação do art. 919, § 1º, do CPC, o que, por si só, já denota a correção da decisão recorrida.

Ademais, não se faz presente à probabilidade do direito, isso porque o débito sequer é negado pela parte embargante, que se limita a discutir excesso da execução.

Além disso, é lícito o cadastro do nome do devedor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, ainda que pendente a discussão acerca do débito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025